Tribunal: TJDFT
Processo: 0049005-65.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0049005-65.2013.8.07.0001 AGRAVANTE: IZABEL MARIA FERREIRA BRAGA AGRAVADOS: ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE APARTAMENTOS DO EDIFÍCIO SALVADOR FLAT, CLEBER ROBERTO PIRES, EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO, HMT CONSULTORIA EMPRESARIAL E TRANSPORTES LTDA, HUMBERTO MARX PABLO PINHEIRO MARTINS DE SOUSA, WILLIAN'S EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP, MARCORIBEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO E INFORMÁTICA LTDA - EPP, HARPIA SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA (MANCHESTER SERVIÇOS LTDA) DESPACHO IZABEL MARIA FERREIRA BRAGA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório e, além disso, defende a necessidade de reforma da decisão combatida sob o argumento de que a insurgência preencheu os requisitos legais de admissibilidade. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026